Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730061-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME EMBARGADO: PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a recorrida, nos moldes do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator